Tribunal: TJPA
Processo: 0000122-80.2008.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10654 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000122-80.2008.8.14.0094

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA CARCERÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE NOVA CARCERAGEM. POLÍTICA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que julgou procedente ação civil pública, condenando o ente estatal à apresentação de plano emergencial para construção de nova carceragem no prazo de 90 dias e execução das obras em até 18 meses, sob pena de imposição de medidas coercitivas. O agravante alegou perda de objeto da ação em razão da ausência de presos na unidade à época da perícia, bem como afronta aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de presos na delegacia descaracteriza a necessidade de cumprimento da obrigação imposta; (ii) estabelecer se a decisão judicial viola os princípios da separação de poderes e da reserva do possível; (iii) determinar se houve inovação recursal ao se invocar, em agravo interno, tese jurídica não arguida na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de presos decorre da interdição judicial da unidade, determinada justamente por suas condições precárias, não representando fato superveniente hábil a justificar a extinção do feito por perda de objeto.

A invocação da reserva do possível carece de demonstração concreta de inviabilidade financeira, não sendo suficiente a alegação genérica de limitações orçamentárias.

A intervenção judicial em políticas públicas se justifica diante da omissão estatal, não configurando violação à separação dos poderes, conforme jurisprudência consolidada no Tema 220 da Repercussão Geral do STF.

A tese fundada no Tema 698 do STF não foi suscitada na apelação, tratando-se de inovação recursal, o que impede sua apreciação em agravo interno.

Ainda que superado o óbice processual, o argumento não afasta a legitimidade da decisão, pois o dever do Estado de assegurar condições mínimas de dignidade em locais de custódia subsiste independentemente da nomenclatura do estabelecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de presos em unidade interditada por decisão judicial não afasta a obrigação estatal de apresentar plano e executar obras para construção de nova carceragem.

A atuação judicial voltada à efetivação de direitos fundamentais, diante de omissão do ente público, não viola os princípios da separação de poderes nem da reserva do possível.

Inovação recursal em sede de agravo interno é incabível, especialmente quando envolve tese jurídica não arguida em fase anterior.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º, 5º, XLIX; CPC, arts. 1.026, §2º, 80, VII, e 81; LEP, art. 82 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1325088, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 22.02.2023; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STF, Tema 220 da RG, RE 592.581; STF, Tema 698 da RG, RE 684.612.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000122-80.2008.8.14.0094

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 31591979)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 30329473 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ESTADO DO PARÁ à apresentação de plano emergencial para construção da nova carceragem no prazo de 90 dias e à execução das obras em até 18 meses, sob pena de imposição de medidas coercitivas, na Ação Civil Pública de origem.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, afirma que há a perda de objeto da ação, pois o termo de visita juntado pelo agravado (Id. 22799907 - Pág. 7) prova a inexistência de presos custodiados na Delegacia de Polícia de Santo Antônio do Tauá em 17/08/2011. O agravante, em 15/03/2012, reiterou a intenção de não mais utilizar a delegacia para custódia de presos (Id. 22799908 - Pág. 6). O laudo pericial datado de 10/01/2019 confirma a ausência de presos custodiados na delegacia (Id. 22799913 - Pág. 12). Há mais de 14 anos, portanto, a delegacia não é utilizada para a custódia de presos. Assim, a pretensão de construção de nova carceragem e de construção de nova delegacia não se justificam mais.

Aduz que, se não há presos a serem custodiados, não há razão para criação de carceragem. A imposição dessas obrigações resultaria no retorno forçado da custódia de presos na delegacia, contrariando a política estadual de transferência imediata de presos provisórios para estabelecimentos penais adequados e a violando a Lei de Execução Penal (art. 82 e seguintes).

Argumenta que, no caso dos autos, o juízo de primeiro grau determinou a construção de nova delegacia de polícia, inclusive com criação de espaços adequados para detentas do sexo feminino e adolescentes infratores. Assim, a sentença impôs medidas pontuais a serem cumpridas pelo agravante, afrontando o item 2 da tese fixada em regime de Repercussão Geral e, consequentemente, violando o princípio da separação de poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal, na medida em que transborda o limite de atuação do Poder Judiciário.

Além disso, menciona a impossibilidade de imposição judicial de medidas específicas, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da repercussão geral, e a inadequação da aplicação do precedente relativo ao Tema 220 da repercussão geral ao caso concreto, por não se tratar de estabelecimento prisional em funcionamento.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 33247068), na oportunidade o parquet destacou:

(i) a invocação do Tema 698 da Repercussão Geral (RE nº 684.612), embora julgado em 03/07/2023, não foi suscitada pelo Estado em suas razões de apelação, protocoladas em 21/08/2024, o que evidencia tratar-se de inovação recursal deduzida apenas em sede de agravo interno.

(ii) não cabem os demais argumentos do agravante, que se limita a repetir os fundamentos já debatidos anteriormente, bem como os precedentes juntados são congruentes com a decisão monocrática e a sentença proferidas.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ESTADO DO PARÁ à apresentação de plano emergencial para construção da nova carceragem no prazo de 90 dias e à execução das obras em até 18 meses, sob pena de imposição de medidas coercitivas, na Ação Civil Pública de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30329473):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, pontuo que a alegação de perda do objeto não merece prosperar.

A interdição da unidade prisional, determinada nos próprios autos, constitui medida cautelar que evidencia a precariedade estrutural da delegacia, mas não extingue a necessidade de implementação de condições adequadas para custódia. A decisão judicial não exime o Estado de sua obrigação constitucional. O argumento da ausência de presos no momento da perícia revela apenas um quadro provisório e artificial, decorrente da medida de interdição, e não a inexistência da necessidade estrutural.

Quanto à invocação da reserva do possível, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impõe rigorosa prova da impossibilidade financeira concreta, ônus não satisfeito pelo apelante. A simples menção a restrições orçamentárias genéricas não é suficiente para eximir o Estado de cumprir decisões que asseguram o mínimo existencial.

No tocante à separação dos poderes, cumpre reafirmar que a atuação judicial não configura ingerência indevida, mas sim resposta legítima à omissão administrativa que coloca em risco direitos fundamentais. A determinação judicial observa a razoabilidade, impõe prazos adequados e se pauta em laudo técnico idôneo. A construção da nova carceragem é medida proporcional, necessária e juridicamente exigível diante da realidade fática comprovada nos autos.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.09.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA. DELEGACIA DE POLÍCIA. MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592 .581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

(STF - ARE: 1325088 SE, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 28-02-2023 PUBLIC 01-03-2023)

Assim, inexiste motivo plausível para reforma da sentença, que deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ESTADO DO PARÁ à apresentação de plano emergencial para construção da nova carceragem no prazo de 90 dias e à execução das obras em até 18 meses, sob pena de imposição de medidas coercitivas.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, o argumento acerca da ausência de presos, o que ensejaria em um dos pontos cabíveis de perda de objeto da ação, não prospera, pois, este é apenas uma consequência da interdição da unidade por conta das suas péssimas condições ao início do processo.

Portanto, afirmar que não há presos no local e que, por isso, não haveria necessidade de executar as medidas impostas na sentença acaba por apresentar um contexto fático distinto daquele efetivamente verificado nos autos.

Não se está diante de uma realidade em que inexistem presos em razão da tranquilidade da região, da baixa criminalidade ou da desnecessidade de custódia policial. O que se verifica, na verdade, é situação diversa: a ausência de presos decorre justamente da inexistência de estrutura adequada para sua permanência, o que obriga o deslocamento dos custodiados para outras unidades, gerando não apenas prejuízo logístico ao sistema de segurança pública, como também evidenciando a persistência do problema estrutural que deu origem à presente ação.

Também não procede a invocação de limitações orçamentárias como fundamento para afastar a obrigação imposta. A chamada “reserva do possível” não pode ser alegada de forma genérica, sem demonstração concreta e específica de impossibilidade financeira, o que não se verifica no caso.

Ademais, o argumento baseado no Tema 698 do Supremo Tribunal Federal foi suscitado apenas no agravo interno, não tendo sido apresentado nas razões de apelação, razão pela qual constitui inovação recursal, incompatível com o âmbito de cognição do presente recurso.

Ainda assim, mesmo que se examine a alegação, ela não conduz à reforma da decisão, pois a determinação judicial limitou-se a exigir que o ente público apresente plano e adote providências para solucionar deficiência estrutural comprovada, o que é compatível com os parâmetros estabelecidos pela própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Por último, também não procede a tentativa de afastar a aplicação do entendimento consolidado no Tema 220 da repercussão geral sob o argumento de que a situação trataria de delegacia e não de estabelecimento prisional.

O fundamento do precedente não se limita ao nome formal da unidade, mas sim à obrigação do Estado de assegurar condições dignas em qualquer local destinado à custódia de pessoas privadas de liberdade. Assim, sempre que existir estrutura voltada, ainda que de forma potencial, à custódia de presos, permanece o dever estatal de garantir condições compatíveis com os parâmetros constitucionais de dignidade e segurança.

Destarte, a partir dos elementos elencados, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 30329473, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/03/2026